Tribunal: TJDFT
Processo: 0701247-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c danos morais. Prescrição. Exclusão do nome no SCR. Danos Morais. Súmula 385 do STJ. Sucumbência Recíproca. Parcialmente conhecido. Negou-se provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição da dívida e declarou a inexigibilidade do débito, determinando a exclusão do nome do autor do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), mas negou o pedido de indenização por danos morais e rateou as custas processuais e honorários advocatícios entre as partes.
II. Questões Em Discussão
2. Questões em discussão: (i) possibilidade de compensação por danos morais devido à manutenção do nome do autor no SCR após a prescrição da dívida; (ii) responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios.
III. Razões De Decidir
3. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes por dívida prescrita constitui ato ilícito, sendo vedada a manutenção dessas informações após o transcurso do prazo prescricional, conforme art. 43, §1o e §5o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A jurisprudência do STJ (Súmula 385) prevê que não cabe indenização por dano moral quando há outras inscrições legítimas e preexistentes.
5. No caso concreto, o autor possuía outras restrições legítimas tanto no SCR quanto no SERASA, não sendo possível atribuir ao réu a restrição de crédito experimentada pelo autor.
6. A sentença seguiu o critério da sucumbência recíproca, conforme art. 85, §2o, do CPC, fixando devidamente as custas processuais e honorários advocatícios entre as partes.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
TESE: O registro anterior do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito afasta o direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o; Código de Defesa do Consumidor, art. 43, §1o e §5o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 385 do STJ.